Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738585-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARQUILEU RODRIGUES MONCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Requerida, BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida em sede da liquidação individual de sentença coletiva n° 0715923-55.2020.8.07.0001 (título oriundo da Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), pela qual o Juízo da 22a Vara Cível de Brasília rejeitou as preliminares suscitadas pelo Agravante, tais quais incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgamento da demanda, inépcia da inicial e a exceção de incompetência do foro de domicilio do credor) e determinou a liquidação de sentença por meio de perícia contábil. O acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF), condenou os réus (Banco do Brasil, União e Banco central) ao pagamento de diferenças relativos aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). Diante da condenação solidária, o Autor, titular de cédulas de crédito rural naquele período, ajuizou o cumprimento de sentença apenas em desfavor do Banco do Brasil. O Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi rejeitada pela decisão ora agravada, nos seguintes termos: (i) Da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central com o consequente deslocamento de competência para a Justiça Federal; Indefiro o requerimento de litisconsórcio passivo necessário do devedor com a União e o BACEN, porquanto, consoante se verifica da sentença exequenda, o polo passivo da demanda coletiva não se tratou de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, o qual fora decorrente de solidariedade. Quanto à obrigação solidária, assim prevê o Código Civil: "Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores." Isto posto, acerca das obrigações solidárias, exorta o professor Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil Esquematizado: “Caracteriza-se a obrigação solidária pela multiplicidade de credores e/ou de devedores, tendo cada credor direito à totalidade da prestação, como se fosse credor único, ou estando cada devedor obrigado pela dívida toda, como se fosse o único devedor. Desse modo, o credor poderá exigir de qualquer codevedor o cumprimento por inteiro da obrigação. (...)”. Assim sendo, o credor exerceu regularmente sua faculdade de optar por demandar apenas um dos devedores solidários – no caso, o Banco do Brasil. Assim, não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, até mesmo porque a União já informou não ter interesse no feito. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ERESP 1.319.232/DF. EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075. ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. SUSPENSÃO DO FEITO. 1 - (...) 4 - Ademais disso, verifica-se, por outro lado, que as demais teses arguidas pelo agravante não prosperam, uma vez que, como o agravado optou por promover o cumprimento de sentença em desfavor somente do Banco do Brasil, não há necessidade de se remeter os autos para a Justiça Federal, porquanto ausente qualquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal, de modo que deve ser seguido a inteligência da súmula 508 do STF: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A". 5 - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1308184, 07303990420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ii) Da competência do foro do domicílio do credor A exceção de incompetência deve ser afastada, pois se trata de liquidação de sentença proferida em ação coletiva e, em se tratando de consumidor no polo ativo, pode demandar no local que facilitar sua defesa. Além disso, embora seja inadmissível a escolha aleatória de foro mesmo em se tratando de questão que envolva direito do consumidor, na hipótese o devedor também possui domicílio no Distrito Federal e, sendo assim, não há que se falar em afronta ao princípio do Juízo Natural, posto que aplicável na hipótese a regra do art. 53, inciso III, "a", do CPC. Acerca da competência em casos semelhantes, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. 9. Ocupando o consumidor o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa haver abdicado do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. 10. É cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista a opção pelo Distrito Federal, domicílio do réu, ora agravante, não havendo que se falar em afronta ao princípio do juiz natural. 11. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 12. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313174, 07398193320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (iii) Da inépcia da inicial pela falta de juntada de documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação. Os demonstrativos anexos ao ID 94905197 são suficientes para provar a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a existência de financiamentos rurais pelo período de março de 1990. Referidos demonstrativos serão utilizados pelo perito para realização dos cálculos, devendo o réu apresentar eventuais documentos que possam ser requisitados pelo douto perito. Ressalto que, por estar o devedor responsável pela guarda de todos os documentos relativos à operação bancária objeto da lide, por certo deveria apresentá-los a fim de impugnar à pretensão do credor e subsidiar a confecção dos cálculos que entende devidos, (iv) Da necessidade de perícia contábil Considerando o grau de complexidade para apuração do real valor, faz-se necessária a realização de perícia contábil a fim de se realizar o cálculo da Cédula de Crédito Rural contratada pelo credor com taxa do BTNF, na ordem de 41,28%. Insta destacar que compete ao devedor arcar com os custos da referida perícia, por ser a parte sucumbente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do devedor, ora recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. O agravante, na qualidade de parte devedora, deve ser responsável pelo adiantamento dos honorários periciais eventualmente arbitrados, haja vista que o objetivo da fase de liquidação é tão somente delimitar a extensão do direito do credor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313178, 07400818020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (vi) Termo inicial dos juros moratórios Para adiantar a questão acerca do termo inicial de incidência dos juros moratórios nos cálculos a serem confeccionados, no julgamento do Recurso Especial 1.370.899 foi definido que a citação na Ação Civil Pública é o marco para a a incidência dos juros moratórios, in verbis: “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e defiro a prova pericial na especialidade contábil, devendo o requerido arcar com os honorários do perito. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após, à Secretaria para que proceda à indicação do profissional habilitado de acordo com as regras internas deste Juízo, conforme a Tabela organizada por especialidade e por ordem de preferência. Ainda, deverão ser observadas as nomeações anteriores, para oportunizar a nomeação de todos os cadastrados. Em suas razões o Agravante sustenta, em suma, (i) a existência de litisconsórcio passivo necessário os réus (Banco do Brasil, União e Banco Central) daquela ação coletiva que tramitou na Justiça Federal (Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4.01.3400, processada e julgada no Juízo da 3a Vara Federal da Seção do Distrito Federal), razão pela qual deveria ser realizado o chamamento ao processo de todos os devedores solidários do título para compor o polo passivo do presente cumprimento de sentença, fato que, imporia, nesta sede, reconhecimento da competência da Justiça Federal para a presente demanda, (ii) o percentual utilizado para correção da cédula de crédito rural deverá levar em consideração o plano Collor I, (iii) a edição da MP no 168/90, de 15.03.1990 (convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990) que instituiu o plano de estabilização econômica chamado de Plano Collor I alterou os critérios de correção das cadernetas de poupanças, devendo ser realizado o batimento de 74,60%, (iv) a prescrição dos juros remuneratórios e (v) excesso de execução. Requer, por fim, o conhecimento do recurso, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo realizado (ID 31189709 e 31188207). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se na origem de liquidação individual de sentença coletiva n° 0732766-95.2020.8.07.0001 de título judicial oriundo do acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública (0008465-28.1994.4.01.3400 - REsp 1.319.232/DF), condenou os réus (Banco do Brasil, União e Banco central) ao pagamento de diferenças relativos aos encargos incidentes sobre dívidas oriundas dos contratos de financiamento rural, apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN – Bônus do Tesouro Nacional fixado em idêntico período (41,28%). O referido acordão que constitui o título executivo, ora objeto de liquidação provisória, definiu de forma clara e exaustiva os elementos constitutivos da obrigação, inclusive os parâmetros e a forma de atualização para determinação do valor devido, bem como a titularidade do direito. Não vislumbro, neste momento processual de cognição sumária, a necessidade de adoção do procedimento comum na forma do art. 511 do CPC, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Assim, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte Requerente, ora Agravada, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do art. 510 do CPC. Quanto à alegação de que se trata de litisconsórcio passivo necessário entre os devedores solidários, vale ressaltar que a solidariedade não compõe hipótese prevista no art. 114 do CPC, para a formação obrigatória o litisconsórcio em um dos polos da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores, nos termos do art. 275 do CC, opção que revela a natureza facultativa do litisconsórcio. Assim, se no presente feito o polo passivo é constituído apenas do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, o trâmite se dá na Justiça Estadual, mesmo se o título fora constituído em ação que tramitou pela Justiça Federal, nos termos das súmulas 517 e 556 do STJ, respectivamente, “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente” e “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Não é caso de chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiro cabível apenas no processo de conhecimento, conforme exposto nos arts. 130 e seguintes do CPC, de sorte que se mostra incompatível com a sistemática processual a sua aplicação na seara do procedimento de liquidação de sentença. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a instituição financeira agravante alega que, por se tratar de execução individual, a incidência dos juros moratórios deveria ocorrer somente a partir da citação para o cumprimento de sentença. O acordão exequendo, acima referido, não fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora. Contudo, o STJ, ao proferir julgamento o REsp 1.370.899/SP, no rito dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença. Confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.’ 4.- Recurso Especial improvido.” (STJ. REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014). Quanto a legalidade do índice de correção monetária adotado nas cédulas de crédito rural em decorrência do Plano Collor, a ocorrência de abatimento pela Lei n. o 8.088/90, a prescrição dos juros remuneratórios e o excesso de execução, tais questões não foram objeto de apreciação no Juízo de origem e eventual análise nessa instância ad quem acarretaria em supressão de instância. Assim, diante de uma análise superficial, característico desse momento processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 11:16:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador